Tribunal: TJDFT
Processo: 0758250-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0758250-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRCA DICKEL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de embargos à execução interposto por MIRCA DICKEL em desfavor do DISTRITO FEDERAL contra a penhora de imóvel realizada nos autos da execução fiscal (processo n. 2012.01.1.010827-9), alegando que o referido bem é de propriedade conjunta dela e de seu marido, e que somente seu marido é devedor naqueles autos, de modo que a penhora não poderia ter recaído sobre a sua integralidade, pois sua meação não pode ser utilizada para adimplir um débito que não e de sua titularidade. A decisão de ID 15831171 deferiu a gratuidade de justiça à embargante e determinou a emenda à inicial para trazer aos autos a certidão de matrícula do referido imóvel, por ser o único documento hábil à comprovação da propriedade alegada. Por meio da petição de ID 15831173, a embargante acostou aos autos a referida certidão (ID 15831174). Sobreveio nova decisão (ID 15831175), concedendo o prazo derradeiro de 10 (dez) dias para que a embargante apresentasse certidão de matrícula atualizada de imóvel, em que conste seu nome como proprietária ou titular de direito real do bem, sob pena de indeferimento da inicial, vez que a certidão apresentada indica como proprietária somente a empresa ESFINGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (R.22), pessoa jurídica com existência autônoma, deixando a embargante transcorrer in albis o referido prazo. Sobreveio a sentença de ID 15831177 e 15831183, que extinguiu o processo, sem exame do mérito, com fundamento nos arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil – CPC, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, ficando suspensa a sua cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 15831171. Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, conforme fundamentos de ID 15831186. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 15831189, suscitando, preliminarmente, a falta de ataque aos fundamentos da sentença. Em respeito ao princípio da não surpresa, a embargante/apelante foi intimada a se manifestar acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 16576757). A embargante/apelante, por sua vez, apresentou manifestação (ID 16914769). É o relatório. DECIDO. Do cotejo entre a sentença impugnada e a apelação, vislumbra-se que as razões recursais apresentadas estão totalmente dissociadas do teor da sentença. Conforme se verifica da leitura da sentença, o Juízo a quo extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos dos arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I, todos do CPC, tendo em vista a ausência de juntada de documento indispensável a demonstração da propriedade do imóvel objeto dos embargos de terceiro. Contudo, as razões do apelo repisaram os argumentos que foram apresentados na petição inicial, deixando de atacar os fundamentos esposados na sentença, os quais foram exarados nos seguintes termos (ID 15831183): “O documento de ID 35498023 nao e suficiente, pois o registro imobiliario aponta ser ESFINGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. a proprietaria do bem. O fato de MIRCA DICKEL ser socia de ESFINGE nao lhe permite defender a meacao ou a ineficacia da penhora em percentual equivalente a sua participacao no capital social, pois a pessoa juridica nao se confunde com os seus socios (artigo 49-A do Codigo Civil). Destaca-se, ainda, que a execucao fiscal esta fundada em divida nao-tributaria oriunda de condenacao solidaria de ESFINGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. e EGOMAR DICKEL em procedimento de tomada de contas especial (ID 27143419). Logo, o montante da divida pode ser exigido integralmente de um ou de todos os executados (artigo 275 do CC). Nesse sentido, nao ha se falar em protecao a meacao”. Resta claro, então, que as premissas contidas no recurso não correspondem à motivação da sentença. Consoante dispõem os arts. 1.010 e 1.013, ambos do CPC, incumbe à apelante expor em seu recurso os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão, os quais estabelecem o limite de análise pelo Tribunal. Destarte, inexistindo correspondência entre as razões de inconformismo e o teor do provimento judicial atacado, revela-se configurada a inépcia do recurso, o que inviabiliza o seu conhecimento. Nesse sentido, este Tribunal já decidiu: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 514, INCISO II, DO CPC. 1. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 514, inciso II, do CPC. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão n.855044, 20140111739127APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 201). grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO VIA INTERNET. EXCLUSIVIDADE. FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso cujas razões não infirmam a fundamentação da sentença, pois o princípio da dialeticidade determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido (CPC, art. 514). (...) 3. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário acolhida. Reexame necessário conhecido e desprovido. (Acórdão n.855682, 20140110741060APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 20/03/2015. Pág.: 318). grifo nosso. Não há, pois, como ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, com fulcro no inc. III do art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela embargante/apelante, ante a manifesta ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 14 de agosto de 2020 14:26:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator